Tribunal: STF
Processo: ARE 1397513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO PELA OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. SUPOSTA AFRONTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE N° 1.052.570, SOB O TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N° 953. INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA OFENSA À NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPLETA IDENTIDADE COM A MATÉRIA APRECIADA NO "DECISUM" EXEQUENDO ATACADO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OCORRIDA APÓS O TRÂNSITO EMJULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA APRECIADO PELO TJPB. NÃO CABIMENTO DOMANEJO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM SEDE DE AÇÃORESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 127, X, DO RITJPB. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃODO MÉRITO.



    - A orientação atual do STF é no sentido de que "A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de especifica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentenciai encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade" ((RE 589513 ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016). Portanto, o tempo da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, se antes ou depois da formação do título executivo judicial questionado, é ponto essencial para a verificação da possibilidade de cabimento da "querela nullitatis insanabilis" com base em alegação de ocorrência de coisa julgada inconstitucional.



    - Assim sendo, além de o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, no ARE N° 1.052.570, sob o Tema de Repercussão Geral n° 953, haver se dado em data bem posterior ao trânsito em julgado do MS 2011534-25.2014.815.0000, também não possui completa identidade com a matéria julgada no Acórdão exequendo atacado, de modo que, por nenhum meio processual existente, pode-se aplicar a teoria da relativização da coisa julgada inconstitucional à presente hipótese.



    - Nos termos do inciso X do art. 127 do Regimento Interno do TJPB, o Relator encontra-se autorizado a extinguir o processo de competência originária do Tribunal nas hipóteses previstas no então vigente artigo 267 do CPC/1973 (atual art. 485, I, do novo CPC), como é o caso sob julgamento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II e XXXVI, e 40, § 2º e § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente